Tribunal: CARF
Processo: 10580.900558/2019-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900558/2019-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.660 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
NALY DE ANDRADE BISPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. REAPRECIAÇÃO.
Necessária faz-se a reapreciação do despacho decisório proferido pela Unidade
de Origem quando dos autos constam argumentos e/ou elementos que possam
infirmar a decisão original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar que a Unidade de Origem proceda à
reapreciação deste pedido de restituição.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela pessoa física em
epígrafe em 26/03/2019 (fl.08/09), contra o Despacho Decisório de fls. 22/23, cuja
ciência ocorreu em 01/03/2019 (fl. 24), que indeferiu a restituição formulada por meio
do PER/DCOMP no 27033.65243.021018.2.2.04-0320 (fls. 18/20).
De acordo com a decisão exarada no mencionado Despacho Decisório, a
motivação para o não reconhecimento de crédito a favor do contribuinte foi o fato de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900558/2019-85
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.660 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900558/2019-85

que: PER/DCOMP com decisão administrativa anterior que referenciam o mesmo
pagamento.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual
argumenta que o presente PER/DCOMP decorreu de solicitação de retificação da
DIRPF, ano-calendário 2014, exercício 2015, através do dossiê 10010.005683/0817-
87, no qual também foi requerida a revisão do parcelamento no 10580.401.166/2016-
95, que estava sendo pago indevidamente, já que a DIRPF, ano-calendário 2014,
exercício 2015, tinha sido transmitida inicialmente de forma errada e com isso gerou
tributos a pagar indevidos. Salienta que em 10/08/2017 protocolou solicitação de
antecipação de análise da DIRPF, dossiê no 10010.017473/0817-31, que demonstra
através de provas materiais a fidelidade das informações prestadas na retificação e a
devida restituição dos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Destaca que identificado o vício nos pagamentos do parcelamento, a restituição
é devida.
Argumenta ainda que o Auditor está se baseando no PER/DCOMP anterior que
foi indeferido. Esclarece que o indeferimento foi devido ao dossiê que ainda não tinha
sido analisado e a manifestação de inconformidade ter sido entregue após o prazo.
Cita o Acórdão no 02-45774 de 05/07/2013 e destaca que a autora não pode ser
prejudicada em não receber a restituição pleiteada no PER/DCOMP sendo que o
dossiê 10010.017473/0817-31 já foi analisado pela Receita Federal e constatado que
não existe débito.
Apresenta os pontos de discordância:
a) os pagamentos realizados indevidamente estão sendo utilizados em um parcelamento
que não era para ter sido constituído, desta forma, possui vício administrativo em sua
constituição, cabendo devolução dos valores;
b)Cabe destacar, que o Processo n°. 10580.401 166/2016-95 no qual originou esse
parcelamento já foi julgado e constatado que não existe débito algum e inclusive o
mesmo já se encontra arquivado. Por este motivo solicito desalocar este PER/DCOMP
do referido processo e a sua liberação para pagamento de imediato com suas devidas
correções.
c) em virtude do PER/DCOMP anterior ter sido indeferido por conta da morosidade na
análise da Receita Federal frente ao dossiê de malha destacado nos autos, a autora não
pode ser prejudicada tendo seus valores retidos indevidamente por este Órgão
Tributário até que a mesma se posicione quanto a análise da retificação da DIRPF.
Requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade e que se proceda a
devolução dos valores pagos indevidamente no parcelamento 10580.401.166/2016-95.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão sem Ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 11/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.660 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900558/2019-85

a) pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Delimitação do Julgamento
O escopo desta lide está circunscrita a análise do Pedido de Restituição de DARF,
código de recolhimento 0211, data de arrecadação 29/12/2016, no valor original de R$ 757,98.
Do Mérito
Resumindo, a recorrente, inicialmente, solicitou a restituição dos valores acima,
tendo em vista que ter sido reconhecido seu direito à isenção do imposto de renda pessoa física .
por ser portadora de moléstia grave.
Tal pedido foi indeferido por meio do Despacho Decisório (e-fls. 22/23) , segundo
consta no relatório elaborado pela decisão anterior, porque existiria decisão administrativa
anterior que referenciava o mesmo pagamento (e-fls. 38).
Na mesma linha, o i. relatora a quo, manteve o indeferimento, discorrendo os
seguintes fundamentos (e-fls. 40):
Em relação ao pagamento objeto do PER/DCOMP aqui em análise, este
também foi objeto do PER/DCOMP no 02746.12567.021018.2.2.04-8344, processo no
10580.900548/2019-40, que teve seu pedido deferido conforme Acórdão no 12-
110.693, julgado na mesma Sessão de Julgamento.
Considerando que o valor total do pagamento (R$ 757,98 - data de
arrecadação
29/12/2016)
foi
integralmente
acatado
no
processo
no
10580.900548/2019-40, indefere-se a restituição aqui pleiteada.
Em que pese todo o exposto, no recurso apresentado a contribuinte alega que
houve erro de digitação na data de arrecadação e no valor do DARF objeto deste pedido de
restituição, como segue:
Cabe destacar, que o motivo que originou tal processo de PER/DCOMP sob o
número 02746.12567.021018.2.2.04-8344 e N° de Processo de Crédito 10580-
900.558/2019-85, OCORREU UM ERRO DE DIGITAÇÃO NA DATA DE
ARRECADAÇÃO QUE FOI DIGITADO 29/12/2016 SENDO QUE A DATA
REAL DE ARRECADAÇÃO PARA ESTE PER/DCOMP E 29/02/2016 NO
VALOR DE R$682,75 ( SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E
SETENTA E CINCO CENTAVOS.), solicitamos que seja considerado esta
correção e acolhido o pedido conforme os outros pedidos que foi feito e aceito
pela receita
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.660 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900558/2019-85

Isto posto, e em homenagem ao princípio da verdade material, entendo que há
elementos nos autos que sugerem possibilidade concreta de a interessada estar certa em suas
alegações.
Considero, ainda, que esta solicitação somente não foi decidida anteriormente
favoravelmente a interessada em virtude da duplicidade de pedidos apontada.
Contudo, entendo que os autos não dispõem de elementos suficientes para que
este Conselho possa firmar convicção e decida assertivamente a respeito do solicitado.
Por isso, voto para que o pedido de restituição seja reapreciado pela Unidade de
Origem e seja avaliada a questão do erro de preenchimento deste pedido de restituição.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para determinar que a Unidade de Origem proceda à reapreciação
deste pedido de restituição.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 58
DF CARF MF
Original